Tribunal: TJDFT
Processo: 0714166-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DESCRUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DETERMINADA PELA SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DOS VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE FIXOU AS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura um fim em si mesma, mas instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
2. Apesar de divergência jurisprudencial quanto aos critérios para a fixação e a revisão das astreintes, dois são os principais valores que devem ser ponderados no caso concreto: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário.
3. Ademais, o STJ firmou posicionamento “no sentido de que, com a entrada em vigor do CPC/2015, não houve alteração do entendimento consolidado na vigência do CPC/1973, no sentido de que a multa cominatória somente pode ser objeto de execução provisória quando confirmada por sentença e o recurso interposto não tenha sido recebido no efeito suspensivo, ficando condicionado o levantamento de valores ao trânsito em julgado da sentença que a fixou” (REsp n. 2.169.203/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.).
4. Dessa forma, não há óbice ao ajuizamento do cumprimento provisório da multa cominatória imposta ao INAS. Houve confirmação da tutela de urgência em sentença e o recurso interposto não foi recebido no efeito suspensivo.
5. O levantamento dos valores, todavia, só poderá ocorrer com o trânsito em julgado da sentença que fixou as astreintes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.